Tribunal: TJSP
Processo: 3000694-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – Possibilidade de execução individual de sentença coletiva, no foro do domicílio do exequente - Impossibilidade de cumprimento do pleito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – Possibilidade de execução individual de sentença coletiva, no foro do domicílio do exequente - Impossibilidade de cumprimento do pleito da exequente para que a executada providencie o apostilamento, bem como que se apresente nos autos da execução as planilhas que possibilitem à parte exequente estimar os cálculos dos valores pretéritos, nos termos do art. 524, § 3o, do CPC, objetivando possibilitar a futura liquidação da sentença – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910, do CPC – Audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva (SINDSAÚDE) e que representa a agravada, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento primeiramente da obrigação de fazer – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada – Decisão reformada – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC – Inversão ônus sucumbenciais – Recurso provido, observando-se que o pedido de justiça gratuita da ora agravada já fora indeferido em primeiro e segundo graus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o 3000694-20.2020.8.26.0000 -mdl
Registro: 2020.0000280520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000694-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA DE FATIMA BARSOTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.405
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000694-20.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO
DE
QUINQUÊNIO
(ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
SERVIDOR QUE
PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER IMPOSSIBILIDADE Possibilidade de execução
individual de sentença coletiva, no foro do domicílio do
exequente - Impossibilidade de cumprimento do pleito da
exequente
para
que
a
executada
providencie
o
apostilamento, bem como que se apresente nos autos da
execução as planilhas que possibilitem à parte exequente
estimar os cálculos dos valores pretéritos, nos termos do art.
524, § 3o, do CPC, objetivando possibilitar a futura
liquidação da sentença
Nulidade da execução, por
iliquidez do título executivo judicial
Necessidade do
prévio apostilamento para fins de definição do termo final
das parcelas devidas
Obrigação de fazer que deve
anteceder a obrigação de pagar Inexigibilidade do título
Inteligência do art. 910, do CPC Audiência de conciliação
realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo
com a ação coletiva (SINDSAÚDE) e que representa a
agravada, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento
primeiramente da obrigação de fazer Ausência de título
hábil Nulidade da fase executiva decretada Decisão
reformada Extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC Inversão ônus
sucumbenciais
Recurso provido, observando-se que o
pedido de justiça gratuita da ora agravada já fora indeferido
em primeiro e segundo graus.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão proferida a fls. 322/323 dos autos do
cumprimento
individual
de
sentença
coletiva
(processo
n.o
1010648-83.2019.8.26.0510) iniciado por MARIA DE FATIMA BARSOTINI,
que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, fixando o débito
exequendo em R$ 41.829,55, atualizados até março/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
3
Alega a agravante, em resumo, que o MM. Juízo
afastou a alegação de litispendência bem como de falta de interesse
processual sob o argumento de ser possível a propositura de ação individual
de sentença proferida em ação coletiva e de que existe o interesse uma vez
que a pretensão não se satisfez na via individual. Alega a agravante haver
litispendência, pois a ação de cumprimento proposta pelo sindicato
profissional na condição de substituto processual pleiteando o apostilamento
e diferenças salariais decorrentes da observância de legislação estadual, e
figurando como no caso, o autor exequente como substituído em ação
proposta pelo sindicato representativo de sua categoria profissional, com o
mesmo pedido e causa de pedir, configurando os pressupostos dos arts.
337 e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. E ainda que não houvesse
litispendência entre execução individual e coletiva, no mínimo se
configuraria ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), pois o
provimento executivo ora pleiteado seria desnecessário ante o atendimento
da pretensão da exequente no processo coletivo.
Aduz que o juízo da ação coletiva (11a Vara da
Fazenda Pública da Capital) é o competente para a execução, e já está
realizando um procedimento para a liquidação do título, a fim de dar uma
solução coletiva para a fase de cumprimento de sentença para os 30 mil
servidores que são representados pela entidade sindical no Estado de São
Paulo, permitindo-se que todos os exequentes recebam o seu direito na
“mesma medida”, bem como evitando a desnecessária proliferação de
execuções individuais, respeitando-se o título judicial a ser executado, em
atendimento ao disposto no artigo 534 e seguintes do Código de Processo
Civil.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão de efeito suspensivo; dando-se provimento ao recurso, ao final,
para reformar a r. decisão combatida.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 12/14), a
agravada apresentou contrarrazões recursais (fls. 18/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
4
É O RELATÓRIO.
2. Bem analisando a questão, altero meu
posicionamento anteriormente exarado, para dar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela executada, ora agravante.
Com efeito, trata-se de cumprimento individual de
sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovido pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
A ora agravada ingressou em Juízo com
execução individual de sentença (Processo no 1010648-83.2019.8.26.0510),
pleiteando que a FESP agravante efetue o “recálculo do adicional por
tempo de serviço (QUINQUÊNIO), a fim de que referido adicional seja
calculado sobre os vencimentos integrais, ressalvadas apenas as
parcelas de caráter eventual; o consequente apostilamento obrigação
de fazer; bem como o pagamento das diferenças havidas sobre as
prestações vencidas obrigação de pagar, respeitando-se a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.”
A
ora
agravante
apresentou
impugnação
alegando, preliminarmente, a inexistência de título executivo; e eu já existe
um procedimento para liquidação coletiva em trâmite no Juízo sentenciante.
Requereu o acolhimento da impugnação e a extinção da execução.
O D. Juízo a quo rejeitou a impugnação
apresentada, fixando o débito exequendo em R$ 41.829,55 atualizado até
novembro/2019.
Pois bem.
3. O Código de Processo Civil preleciona em seu
art. 788, “caput”, sobre a legitimidade de propor a execução do título judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
5
ao sujeito que figure como credor da obrigação, vejamos:
Art. 788 - Pode promover a execução forçada, o
credor a quem a lei confere título executivo.
É sabido que a Associação ou Sindicato atua na
esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representa, logo, considerando que a coisa julgada procedente da ação
coletiva de conhecimento abarca todos os servidores da categoria
representados na ação coletiva, estes são partes legítimas para propor a
execução individual da sentença.
Portanto, não há óbice para que a servidora
pública da presente execução pleiteie o cumprimento do título judicial contra
a Fazenda Pública, por meio de execução individual.
É o que ocorre no presente caso, onde a
exequente pleiteia que seja determinado a FESP que cumpra a obrigação
de fazer imposta no título judicial, consistente no apostilamento da
implementação do quinquênio sobre os vencimentos integrais.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade de
parte ou litispendência.
Ademais, como bem elucidado na r. decisão
agravada, “eventuais créditos aqui recebidos não devem integrar a
execução de âmbito coletivo, cabendo às partes observar a imprescindível
boa-fé.”
4. Respeitado entendimento em contrário, no que
tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
6
possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do exequente.
Nesse sentido a jurisprudência pacifica do E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
FORO
COMPETENTE.
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.243.887/PR,
processado sob o regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil, analisando a questão da competência
territorial para julgar a execução individual do título judicial
em ação civil pública, decidiu que a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em ação civil
coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (Relator Ministro
Luis FelipeSalomão, DJe de 12.12.2011). 2. Seguindo
aquela orientação, os efeitos da sentença proferida em
mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação
Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas
da Caixa Econômica Federal - Fenacef não estão limitados
a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido. 3. Esse é o entendimento pacífico das
Turmas da Primeira Seção, de que são exemplos os
seguintes julgados: AgRg no AREsp no 302.062/DF, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.05.2014 e
AgRg no AREsp no 322.064, DF, Relator Ministro Humberto
Martins, DJe 14.06.2013. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 471.288/DF, Rel. Ministra MARGA
TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a
REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
24/03/2015)
Não há dúvidas de que a execução individual do
título obtido com a ação civil pública que teve curso na capital do Estado de
São Paulo pode ser ajuizada em qualquer Comarca, desde que dentro do
Estado de São Paulo e perante a Justiça Comum Estadual.
5. No entanto, melhor analisando a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
7
controvertida, verifica-se que a extinção do cumprimento de sentença é
mesmo de rigor.
É que para fins de liquidação de sentença,
primeiramente, seria necessário o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na implantação do benefício, a qual não foi cumprida, não sendo
possível dizer, por tal razão, que a execução se pauta em título líquido e
certo para fins executivos.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A primeira fase, necessariamente, deve anteceder
a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final dos cálculos
de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da credora, posto
que, enquanto não implantado o benefício reconhecido judicialmente, o
servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja situação fica em
aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
8
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para a
obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é dos
credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do artigo 438 do
Código de Processo Civil.
Portanto, não se mostra possível iniciar a
obrigação de pagar se ainda não há o apostilamento do título, tendo em
vista que os cálculos devem ser realizados adotando-se como termo inicial a
data correspondente ao lustro anterior ao ajuizamento da demanda e, como
termo final, o apostilamento, sem o qual o torna-se inexequível.
Nesse sentido, com a percuciência que lhe
própria, o honorável Desembargador Ricardo Anafe assim enfrentou a
controvérsia sob análise em caso crivado pela analogia:
“A situação posta no processo sub examine é absolutamente sui
generis, reclamando, portanto, em face de suas peculiaridades
digressão narrativa acerca de todo o acontecido desde a propositura da
ação, sem nenhum perfil de censura, mas sem afastar os necessários
comentários para fiel inteligência do ocorrido, com intuito de sanar a
problemática por inteiro de uma única vez.
Em outrora, a agravada propôs ação declaratória em face do Estado de
São
Paulo,
visando
perceber sexta-parte, incorporando-a nos
vencimentos da autora, bem como os atrasados, desde à época em
que completados os vinte anos de efetivo exercício.
Proferida a sentença de procedência foi ela confirmada por esta Corte
ad quem.
Com retorno dos autos a origem, a autora, vencedora, buscou a
execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, tendo o
Estado de São Paulo observado que a execução de quantia certa, na
forma
do
artigo
730
do
CPC,
deveria
ter
sido
precedida,
obrigatoriamente, da obrigação de fazer do artigo 632 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
9
Processo Civil, o que foi totalmente desconsiderado.
Com efeito, a nulidade é reinante no processo, os erros fulminam a
execução como um todo, desde o seu nascedouro.
Ao retorno dos autos ao Juízo de origem cumpria a autora iniciar a fase
executiva da obrigação de fazer com necessário apostilamento do título.
A seu turno, no cumprimento da obrigação de fazer cumpria ao Juízo
fixar os critérios da execução, os quais teriam reflexos imediatos e
obrigatórios na execução da quantia certa do artigo 730, sem se olvidar
que ao cumprimento da obrigação de fazer se teria o termo ad quem
dos valores postos em execução do artigo 730, sendo absolutamente
incompreensível à execução fracionada da quantia certa, sem se olvidar
da inadmissibilidade de homologação de conta de liquidação.
Nessa espia, outra não é a solução, senão a anulação de todo o
processado desde o início da fase de execução.
Vale notar que se deverá respeitar o início de execução pela obrigação
de fazer, fixando-se critério e, como já consignado, o termo ad quem da
execução de quantia certa, sendo certo que a obrigação de fazer
seguirá a nova sistemática processual civil de fase executiva,
permanecendo incólume a execução de quantia certa, na forma do
artigo 730 do Código de Processo Civil, o que deverá ser estritamente
observado, inclusive para efeito de efetivo cumprimento do due process
of law, quer, por evidente, no que concerne ao início de execução e sua
forma como, também, da eventual resistência, em impugnação e ação-
defesa (respectivamente, fase de execução e execução).
De todo modo, de relevo observar que sob o aspecto abstrato, com
pertinência quanto à fase executiva como a execução propriamente
dita, que o processo de execução é um processo autônomo, que, na
realidade, inaugura nova instância, um juízo novo (Cf. Pereira e Sousa,
in Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil, nota 780; Tratado
Enciclopédico Sobre as Execuções), porquanto a actio iudicati não se
difere das demais ações, mas apenas guarda seu pressuposto de
existência ao iudicatum em outrora prolatado; por outro lado, não se
pode esquecer que na execução de título judicial, a relação de direito
material não está mais ligada àquela de ordem original, mas sim àquela
emanada pelo Estado, ou seja, o decisum exeqüendo, o que dá vivas
cores, mormente, à autonomia do processo de execução (prevalência
ao processo de execução propriamente dito, ante a atual dicotomia de
fase executiva e execução).
Por epítome, se conclui da anulação do processo quanto à fase
executiva, dada a confusão estabelecida entre as distintas obrigações e
o truncado processo de ação-defesa de embargos”. (Agravo de
instrumento no 0188671-32.2008.8.26.00000. Relator(a): Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 16/07/2008; Data de registro:
21/07/2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
10
Destarte,
como
outrora
mencionado,
não
concluída a obrigação de apostilar com o efetivo pagamento das vantagens
nos termos da decisão judicial, não há definição do termo ad quem para os
cálculos, tornando o título inexigível, porquanto incompreensível o
fracionamento da execução de quantia certa.
Assim, mister se faz proceder ao apostilamento
da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional de tempo de
serviço seja computado sobre os vencimentos integrais, conforme o
determinado do acórdão transitado em julgado, para, então, iniciar a
execução com a apresentação dos cálculos.
E em relação ao cumprimento da obrigação de
fazer por parte da apelada, necessário destacar que tanto a apelada (FESP)
como o Sindicato que representa a apelante, ou seja, o SINDSAÚDE, nos
autos da ação coletiva de no 008170-50.2010.8.26.0053, e que se encontra
em fase de execução de sentença, (Cumprimento de Sentença no
0019344-75.2018.8.26.0053), estão discutindo e se compondo a fim
esclarecer quais as verbas que efetivamente comporão a base de cálculo do
benefício, de modo a evitar descompasso no cumprimento da condenação.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, cabendo à
exequente, após o devido cumprimento da obrigação de fazer, formular
requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
Dessa
forma,
diante
de
todo
o
exposto,
necessária a liquidação do título judicial, para posteriormente haver a
possibilidade de executá-lo, sendo, portanto, de rigor a declaração da
nulidade da presente fase executiva, dada a inexigibilidade do título (art.
910, do CPC) sendo imprescindível o efetivo apostilamento e fixação do
termo final das parcelas devidas para realização dos cálculos, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
11
destacar, como acima mencionado, que a ora agravante, está
providenciando o devido apostilamento, nos termos do que ficou consignado
na execução de sentença dos autos da ação coletiva (Processo no
0008170-50.2010.8.26.0053), proposta pelo sindicato que representa a ora
agravada.
Por fim, fica ressalvado que eventual ingresso de
nova ação, com a finalidade de executar a sentença, após a liquidação do
título judicial, ou seja, posteriormente ao cumprimento pela FESP da
obrigação de fazer, será devidamente apreciado pelo D. Juízo “a quo”.
Dessa forma, de rigor o acolhimento das razões
apresentadas pela agravante, para o fim de reformar a r. decisão agravada
e, ante a ausência de interesse processual, julgar extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
6. Por força da sucumbência, a agravada arcará
com as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que os fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o e 11, do CPC,
observada a gratuidade da Justiça deferida.
7.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto, com observação (item 5).
PONTE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000694-20.2020.8.26.0000 -
12